Tribunal: TJDFT
Processo: 0016162-24.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. QUATRO DENUNCIADOS. DOIS RECORRENTES. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DAS AUTORIAS. IMPRONÚNCIA DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONEXÃO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JULGAMENTO PELO JÚRI. CRIME FORMAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A pronúncia dos denunciados consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. Havendo materialidade e indícios das autorias, os acusados devem ser pronunciados, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos, o que não ocorre na hipótese dos autos.
4. O crime de corrupção de menores deve ser julgado pelo Conselho de Sentença quando cometido em conexão com o crime doloso contra a vida, tratando-se de crime formal, que se consuma com a prática da infração penal, sendo irrelevante apurar-se se o menor encontrava-se corrompido à época dos fatos.
5. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.